Tribunal: STF
Processo: ARE 1358422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. Por meio de inúmeras petições, o ora embargante suscita variados temas, todos impertinentes nesta fase em que se encontra o processo.



    2. Haja vista sua manifesta improcedência, devem ser rejeitadas todas as petições pendentes.



    3. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Indeferidas as Petições 111.244/2021; 122.055/2021; 1.613/2022; 15.645/2022; 16.082/2022; 16.929/2022; 17.778/2022; 17.965/2022; 18.081/2022, 18.099/2022; 18.209/2022, 18.384/2022, 20.009/2022; 23.269/2022; 23.732/2022, 25.556/2022; 28.035/2022; 28.882/2022; 31.824/2022. Embargos de declaração rejeitados.